Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011765-31.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), ROSINEIDE RAMOS AGUIAR - CPF: 485.652.292-20 (AUTOR), RAIANE RODRIGUES DE AGUIAR COIMBRA - CPF: 042.409.041-45 (REU), ROBERTO RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 994.215.691-72 (REU), RAFAEL RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 087.924.281-77 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1011765-31.2024.8.11.0000

AUTOR (A):

ROSINEIDE RAMOS AGUIAR

REU(S):

RAIANE RODRIGUES DE AGUIAR COIMBRA, ROBERTO RODRIGUES DE AGUIAR E RAFAEL RODRIGUES DE AGUIAR

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. LOTE EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DOCUMENTO DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença homologatória de partilha proferida em ação de inventário, na qual os herdeiros partilharam um lote de assentamento rural, o qual foi destinado administrativamente pelo INCRA à viúva antes do ajuizamento do inventário, sem tenha ocorrido a sua citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a autora possui legitimidade como terceira interessada; (ii) se a sentença de partilha incorreu em erro de fato; (iii) se houve violação manifesta de norma jurídica; e (iv) se o imóvel público destinado à reforma agrária é passível de partilha judicial sem anuência administrativa.

III. Razões de decidir

3. Configura-se erro de fato (CPC, art. 966, VIII) quando o juízo homologa a partilha baseando-se em certidão do INCRA de 2010 apresentada pelos herdeiros, ignorando que, à época do inventário (2022), o imóvel já havia sido destinado à autora desde 2018, com Contrato de Concessão de Uso firmado em 2021.

4. Há violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V) pela ausência de citação da autora nos autos de inventário, litisconsorte necessária na qualidade de cônjuge e titular do direito real de uso, ofendendo o contraditório e a ampla defesa.

5. Imóveis de reforma agrária são bens públicos da União e não se sujeitam à transmissão automática por sucessão sem o crivo administrativo do INCRA, além da necessidade de se observar o que dispõe o§ 13 do art. 18 da Lei n.º 8.629/93, o qual confere preferência ao cônjuge/companheiro, independentemente do regime de bens, afastando a aplicação isolada do art. 1.641, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento: 1. "A sentença de partilha fundada em documento desatualizado que ignora a destinação administrativa prévia de lote de assentamento a terceiro configura erro de fato passível de rescisão." 2. "É nula a partilha de imóvel integrante de programa de reforma agrária realizada sem a citação do titular do contrato de concessão de uso."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
OSINEIDE RAMOS AGUIAR em face de RAIANE RODRIGUES DE AGUIAR COIMBRA, ROBERTO RODRIGUES DE AGUIAR e RAFAEL RODRIGUES DE AGUIAR
com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação de Inventário sob o Rito do Arrolamento
n. 1008251-70.2022.8.11.0055, a qual homologou o plano de partilha apresentado pelos filhos do
de cujus

JOSÉ MARTINS DE AGUIAR FILHO
, com a expedição do respectivo formal com o quinhão hereditário de cada um dos filhos, incluindo o Lote nº 531 do Projeto de Assentamento Antônio Conselheiro (ID 105573708 e ID 106223852).

Sustenta a autora que a sentença há que ser rescindida por incorrer em erro de fato, violando assim o inciso V e VIII do art. 966 do CPC.

Aduz ter vivido em união estável com o
de cujus
desde 2014, tendo contraído matrimônio em 14/12/2018, todavia, os filhos do falecido ajuizaram o inventário sob o rito do arrolamento quase dois anos após o óbito, utilizando certidão desatualizada do INCRA, pois datada de 2010, com o objetivo de induzir o juízo em erro, omitindo a real situação fática do imóvel identificado como Lote n. 531 do Projeto de Assentamento Antônio Conselheiro e a titularidade da autora.

Afirma que nos autos do inventário não houve a citação e/ou intimação da União e do INCRA, tampouco da autora na qualidade de

litisconsorte necessária e terceira interessada, em flagrante violação à norma jurídica, conforme incisos II e IV do art. 967 do CPC.

Relata que, diferentemente do que alegaram os herdeiros do
de cujus
nos autos do inventário, o Lote n. 531 do Projeto de Assentamento Antônio Conselheiro, pertence à União e lhe foi destinado administrativamente pelo INCRA em 14/12/2018, constando no espelho da unidade familiar, obtendo a concessão de uso por meio do respectivo contrato apenas em 23/09/2021, ou seja, após o falecimento do inventariado e antes da propositura do inventário.

Pugnou ainda pela concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Sob tais argumentos, sustentando a ocorrência de violação ao inciso V e VIII do artigo 966 do CPC/15, requereu a concessão da justiça gratuita, a concessão dos efeitos da tutela de urgência para suspender a validade do formal de partilha até o julgamento da presente ação rescisória e a suspensão do trâmite processual da
Ação de Reintegração de Posse nº 1001674-42.2023.8.11.0055
movida pelos filhos do falecido em seu desfavor, com base no formal de partilha ora discutido.

No mérito, a rescisão da sentença homologatória, com a declaração de nulidade do formal de partilha, pois tratando-se de lote de assentamento rural de reforma agrária, cuja posse pertence à autora, impossível a sua partilha, cabendo aos interessados a discussão do Contrato de Concessão de Uso na esfera Federal, além da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários no importe de 15% do valor da causa.

A liminar recursal foi deferida ID 213900166.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação pela improcedência da ação ID 222081654.

Na impugnação à contestação a autora requereu a condenação dos requeridos por má-fé (ID 295553857).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, se manifesta pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 325068894).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).".
(in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306)
.

Da análise detida dos autos constata-se que a presente demanda preenche os requisitos de admissibilidade.

Isso porque, a autora demonstra sua legitimidade ativa na condição de terceira juridicamente interessada, conforme preceitua o art. 967, II, do CPC, uma vez que detém a posse e o Contrato de Concessão de Uso sobre o Lote n. 531 do Projeto de Assentamento Antônio Conselheiro objeto da partilha rescindenda.

O ajuizamento ocorreu dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no
art. 975 do CPC/15
, considerando o trânsito em julgado da sentença homologatória em 05/12/2022 e a propositura da ação rescisória em 29/04/2024.

A gratuidade da justiça requerida pela autora merece deferimento, pois a documentação apresentada comprova que seu rendimento mensal líquido, proveniente do benefício previdenciário de pensão por morte, mostra-se inferior a um salário-mínimo, evidenciando a hipossuficiência econômica nos termos do art. 98 do CPC (ID 212670181 e ID 212670183).

Pois bem.

No caso em análise, o Juízo do inventário considerou que o Lote 531 integrava o acervo hereditário passível de partilha entre os herdeiros, ora requeridos.

Todavia, a Certidão emitida pelo INCRA em 22/04/2024 atesta que o referido lote foi destinado à autora desde 14/12/2018 (ID 212670185), figurando no espelho da unidade familiar emitido em 27/03/2024 como a beneficiária desde a homologação ocorrida em 14/12/2018 (ID 212670186), vejamos as imagens a seguir:

Além disso, o Contrato de Concessão de Uso de ID 212670184 foi formalizado em nome da autora em 23/09/2021, sob o nº MT018100000190, vinculado ao processo administrativo de nº
5
4
2
4
3
.
000
2
6
4
/
1
999
-
7
1
, após o falecimento do genitor dos requeridos e antes da propositura do inventário em 19/04/2022.

Constata-se dos autos do inventário que os requeridos instruíram o processo com documento emitido em 22/11/2010, o qual não reflete a realidade fática existente ao tempo da abertura do inventário (ID 95480693), conforme segue:

Além disso, constata-se da análise dos autos de inventário que os requeridos não aportaram aos autos documentos capazes de comprovar que o Lote 531 do Projeto de Assentamento seria de posse exclusiva do genitor falecido e passível de partilha.

Desta forma, resta evidente que o juízo condutor do feito homologou o plano de partilha apresentado pelos requeridos partindo da premissa equivocada de que o falecido detinha a titularidade dos direitos sobre o assentamento, ignorando o fato efetivamente ocorrido, qual seja, a transferência administrativa da concessão de uso para a autora pela autarquia federal competente, como comprovam os documentos de ID 212670184; 212670185; 212670186; 212675186.

Portanto, evidente o erro de fato sobre o qual se fundou a sentença homologatória, o que autoriza a sua rescisão por força do que dispõe o inciso V do art. 966 do CPC.

Isso porque, se o magistrado tivesse ciência de que a titularidade do direito de uso sobre o imóvel público pertencia à viúva por ato administrativo da autarquia federal, e não ao autor do inventário, a partilha não se perfectibilizaria nos moldes em que ocorreu.

Destaca-se ainda que referido fato não representou ponto controvertido na ação de inventário justamente porque a autora não participou daquele feito, situação que preenche os requisitos do § 1º do art. 966 do CPC, além de demonstrar a violação flagrante à norma jurídica, já que a autora não foi citada nos autos do inventário.

Ora, a autora, na condição de cônjuge e titular de direito real de uso sobre o imóvel, ostenta a qualidade de litisconsorte necessária e ao não ser incluída no polo da ação de inventário ocorreu grave ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da partilha homologada.

Há que se destacar que a natureza peculiar dos imóveis inseridos em programas de reforma agrária constitui propriedade da União, de modo que sua ocupação pelos assentados se regula por normas de direito público, não havendo nesses casos a transmissão automática e imediata do
princípio de saisine
, pois exige-se o preenchimento de requisitos legais do INCRA.

A Lei n. 8.629/93, em seu art. 18, § 13, estabelece que
"Os títulos de domínio, a concessão de uso ou a CDRU a que se refere o caput deste artigo serão conferidos ao homem, na ausência de cônjuge ou companheira, à mulher, na ausência de cônjuge ou companheiro, ou ao homem e à mulher, obrigatoriamente, nos casos de casamento ou união estável"
.

Neste caso, sendo a autora casada com o
de cujus
e já inserida na unidade familiar perante o INCRA, detém ela o direito de preferência e a titularidade sobre a exploração do lote.

Desta forma, a tese defensiva de que o regime de separação obrigatória de bens impede a sucessão da autora não prospera diante da natureza jurídica do imóvel, pois o artigo 1.641, inciso I, do CC apontada pelos requeridos se refere à partilha de bens particulares adquiridos onerosamente na constância do casamento, não atingindo a concessão de uso de terras públicas destinadas à reforma agrária, cuja titularidade permanece com a União e sua destinação obedece a critérios de política pública agrária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL DE ASSENTAMENTO RURAL. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de inclusão no inventário de imóvel rural localizado no Projeto de Assentamento Gleba Nhandú, objeto de reforma agrária. O juízo a quo, contudo, decretou a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão, no inventário, de lote rural oriundo de projeto de reforma agrária, a título de direito possessório, com base na sucessão legítima e no princípio da saisine.

III. Razões de decidir

3. O imóvel discutido não integra o patrimônio particular do falecido, tratando-se de bem público vinculado à política de reforma agrária, com regime jurídico próprio (Lei n.º 8.629/1993 e Decreto n.º 9.311/2018).

4. A sucessão desses imóveis depende de análise administrativa pelo INCRA, não se operando automaticamente com a abertura da sucessão civil (CC, art. 1.784).

5. O falecido não exerceu posse efetiva sobre o lote, sendo a agravada quem assumiu a posse direta, contínua e produtiva, preenchendo os requisitos legais.

6. A jurisprudência citada pelo agravante, relativa à partilha de bens não titulados, não se aplica a imóveis públicos afetados à reforma agrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Imóveis públicos cedidos no âmbito da reforma agrária não integram, automaticamente, o acervo hereditário do beneficiário falecido. 2. A sucessão sobre esses bens deve ser processada exclusivamente na esfera administrativa, conforme previsão legal. 3. A mera filiação não confere direito sucessório automático sobre lote de assentamento rural, ausente o exercício da posse direta e o cumprimento das exigências legais.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.629/1993, art. 18, §10; Decreto n.º 9.311/2018, art. 26, §4º; CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5315104-13.2021.8.09.0000; TJ-MS, ApC 0802713-47.2020.8.12.0019; TJ-MG, ApC 6032546-85.2009.8.13.0702.”
(N.U 1017055-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025).

Assim, conclui-se que a partilha judicial de bem público, sem a oitiva da União ou do INCRA e à revelia da legítima concessionária, mostra-se eivada de vício insanável, somada ao fato de a conduta dos requeridos, ao omitirem a existência da viúva e a real situação do imóvel perante o órgão fundiário, induziu o Poder Judiciário em erro e resultou na expedição de formal de partilha sobre direito alheio ao espólio.

Além disso, o documento de ID 212675189 comprova que os requeridos procederam à abertura de inventário extrajudicial em 01/12/2023, com declaração falsa de inexistência de inventário judicial, demonstrando a má-fé processual e a tentativa de induzir o Poder Judiciário em erro, o que evidencia a intenção deliberada de prejudicar os direitos da autora.

Resta evidente que o bem não compunha o patrimônio transmissível do falecido no momento da partilha, pois os direitos de uso já pertenciam à autora por ato administrativo federal, o que impõe a rescisão da sentença.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença homologatória e a consequente declaração de nulidade do formal de partilha.

Ante o exposto,
julgo procedente
a Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, para:

a) anular a sentença proferida nos autos do Processo de Inventário nº 1008251-70.2022.8.11.0055, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT;

b) anular o formal de partilha expedido nos referidos autos;

d) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026